Tribunal: TJDFT
Processo: 0739746-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0739746-56.2023.8.07.0000 IMPETRANTES: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS, FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS PACIENTE: GABRIEL RIBEIRO FAER RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL RIBEIRO FAER, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual mantém o paciente preso por incursão no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e artigo 12 da Lei 10.826/03 (processo referência n. 0735100-97.2023.8.07.0001). Alegou a Defesa Técnica (Dr. Luís Gustavo Delgado Barros e Dr. Fabrício Martins Chaves Lucas), que o paciente foi preso em flagrante no dia 11-agosto-2023, após policiais militares terem comparecido à sua residência para averiguar ocorrência de violência doméstica contra a sua namorada. No decorrer da abordagem, que tinha por objetivo esclarecer a violência doméstica, contudo, os policiais apreenderam drogas e uma arma de fogo, razão pela qual o paciente foi preso sob acusação de crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A imputação relativa às vias de fato contra a namorada do paciente tramita perante o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas/DF, sob o número 0707126-31.2023.8.07.0019. Os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma tramitam perante o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes (ora coator). Em audiência de custódia, ocorrida em 13-agosto-2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos. Pontuou que a apuração inicial tinha como propósito atender a uma ocorrência de possível vias de fato entre o casal (violência doméstica). Nesse contexto, não havia justificativa plausível para o ingresso na residência do paciente, e apreensão de objetos não relacionados ao crime em apuração, até porque não havia qualquer indício de que o paciente praticasse o crime de tráfico de drogas no local. Discorreu que em casos de violência doméstica cabe aos policiais atenderem as partes e encaminhá-las à Delegacia, e, no caso, não havia fundadas suspeitas de outros crimes que autorizassem a entrada dos policiais na casa. Salientou que o simples nervosismo da vítima da violência doméstica não é suficiente para autorizar a entrada no domicílio do paciente, sem o seu consentimento e sem autorização judicial. Aduziu que, embora os policiais tenham afirmado que o paciente consentiu com a entrada na residência, não há nenhum documento nos autos que comprove tal autorização, tais como declaração do autorizador ou filmagem da operação policial. Frisou que a descoberta posterior de uma situação de flagrante resultou de uma entrada ilícita na residência do paciente, violando assim a norma constitucional que garante o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. Portanto, as provas obtidas de maneira ilícita, bem como todos os atos subsequentes e a própria ação penal relacionada ao delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, são inadmissíveis, pois dependem inteiramente dessa diligência policial, pois segundo a teoria dos frutos da árvore envenenada, as provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis e se estendem aos elementos que dela derivarem. Requereu, portanto, o trancamento da ação penal, diante da violação à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio. Caso não seja determinado o trancamento, sustentou ser desnecessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, haja vista que foi decretada com base na gravidade abstrata dos delitos, sem apontar qualquer elemento concreto que aponte a periculosidade do paciente para a sociedade. Afirmou que não há nos autos qualquer laudo pericial que aponte lesão na vítima de violência doméstica. Em relação à vida pregressa do paciente, informou que ele já cumpriu integralmente a pena relacionada ao crime de roubo; e na recente condenação por crime porte ilegal de arma de fogo, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos. Obtemperou que a quantidade de droga apreendida na casa do paciente – 49,71g de cocaína – é compatível com o uso pessoal e não há nenhum elemento que aponte ser ele traficante. Ponderou que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para se acautelar a ordem pública até que a situação fática seja esclarecida no curso da instrução processual, revelando-se adequadas e proporcionais ao caso concreto. Requereu, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal em curso, em conformidade com os princípios do devido processo legal e da garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, com a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, em virtude da ausência de fundamentos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, concedendo-lhe liberdade provisória mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, observados os critérios constantes do art. 282 do mesmo diploma legal. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que, no dia 11-agosto-2023, policiais militares se dirigiram até a residência do paciente para apurar denúncia de ocorrência de violência doméstica no local. Chegando ao local indicado, após constatarem que a vítima apresentava lesão no rosto (estava com a face inchada) e com medo, indagaram-lhe a respeito dos fatos e ela confirmou que havia sido agredida pelo paciente, bem como, apesar de receosa, apontava com a cabeça em direção à cozinha, indicando que ali havia algo ilícito. Ato contínuo, os policiais se dirigiram até a cozinha da casa e ali encontraram uma arma de fogo municiada e drogas. Os fatos afetos à Lei Maria da Penha, praticados contra a namorada do paciente, tramitam perante o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas/DF, sob o número 0707126-31.2023.8.07.0019. Na ação penal n. 0735100-97.2023.8.07.0001, da 4a Vara de Entorpecentes, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/2003. Eis o teor da denúncia (ID 51494261, pp. 80-82): No dia 11 de agosto de 2023, por volta das 17h40, na Quadra 102, Conjunto 16, lote 02, casa 03, Recanto das Emas/ DF, o denunciado, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de substância de tonalidade esbranquiçada conhecida popularmente como cocaína, em forma de pó, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo massa líquida de 49,71 g (quarenta e nove gramas e setenta e um centigramas)1 . No mesmo contexto, o denunciado, livre e conscientemente, possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo, tipo revolver, marca Taurus, calibre ,38; e 04 (quatro) munições intactas de calibre .38. Policiais militares foram chamados a atender ocorrência de violência doméstica no local de residência do denunciado. Lá chegando, conversaram com o denunciado, que lhes informou que nada havia acontecido. Questionado acerca de sua companheira, informou que sua companheira se encontrava no imóvel. Quando a companheira do denunciado foi ao encontro dos policiais, estes notaram, de pronto, que o seu rosto estava visivelmente inchado. Questionada acerca do ocorrido, a mulher, de início, mostrou-se titubeando; porém, em seguida, disse que havia sido agredida pelo denunciado. O denunciado também apresentava um corte em uma das mãos, resultante da tentativa dele de tomar da mão da companheira uma faca que esta havia pegado para se defender das agressões. Os policiais também questionaram a mulher acerca da existência de algo ilícito na residência, oportunidade em que ela, embora com receios, respondeu lhes com um aceno de cabeça, na direção da cozinha. Diante da fundada suspeita, os policiais adentraram a residência e logo perceberam a presença de um pó branco sob a mesa da cozinha, semelhante ao entorpecente cocaína, junto com alguns canudos e vários aparelhos celulares. A mulher também informou aos policiais que a droga encontrada pertencia ao denunciado, que usava e comercializava o citado entorpecente. Na geladeira foi também encontrada uma porção de substância branca em pó, em uma vasilha de metal (referida substância perfazia a massa líquida de 85,44 g e será objeto de laudo químico, que determinará sua natureza e composição), além de um revólver e quatro munições (já especificados). A equipe policial realizou busca pelo restante do imóvel e localizou também a quantia de R$ 1.080,40 (um mil e oitenta reais e quarenta centavos), três máquinas de cartão, e seis aparelhos celulares. Com tal comportamento, o denunciado GABRIEL RIBEIRO FAER, está incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/03. Em razão dos fatos o paciente foi preso em flagrante delito em 11-agosto-2023. Em audiência de custódia, ocorrida em 13-agosto-2023, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia atestou a regularidade do flagrante, e rechaçou a tese de violação do domicílio, consignando expressamente: “(...) os policiais foram ao local para a atender situação de violência doméstica, encontrando a vítima com a face inchada, sendo que o autuado estava lesionado. Ao adentrarem na residência, encontraram armas e entorpecentes. Assim, tenho que o ingresso no domicílio ocorreu de forma regular. Ressalte-se que foram encontradas armas de fogo no local, o que colocou a integridade física da vítima em sério risco.” Na oportunidade, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o que foi acatado pela autoridade judiciária, que fundamentou o seu “decisum” na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelas circunstâncias fáticas em que ocorreram, bem como diante da periculosidade concreta do paciente para a sociedade, haja vista que ostenta condenações por roubo e porte ilegal de arma, evidenciando a reiteração criminosa. Confira-se o “decisum” (ID 51490999, pp. 2-4): “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Verifico que os policiais foram ao local para a atender situação de violência doméstica, encontrando a vítima com a face inchada, sendo que o autuado estava lesionado. Ao adentrarem na residência, encontraram armas e entorpecentes. Assim, tenho que o ingresso no domicílio ocorreu de forma regular. Ressalte-se que foram encontradas armas de fogo no local, o que colocou a integridade física da vítima em sério risco. Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Os policiais foram à residência do autuado para atender situação de violência doméstica. Encontraram a vítima lesionada. No local foram encontradas porções de entorpecentes e armas de fogo. A vítima afirmou que o autuado é usuário de drogas e também comercializa. O autuado é reincidente. Possui condenação por roubo e porte de arma de fogo. Está em cumprimento de pena. Ressalte-se que o autuado, nesta assentada, afirmou ter passagens quando menor. Além disso, observo que estava vigente prisão preventiva até o mês de março de 2023. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GABRIEL RIBEIRO FAER, filho de JOSE CARLOS FAER e de LÊDA RIBEIRO DOS SANTOS, nascido em 15/03/1992, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Pois bem. Da análise do caso concreto e da decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em flagrante em preventiva, não se observa flagrante ilegalidade a reparar, ainda mais em sede de liminar. Do colacionado aos autos até o momento, tem-se que havia fundadas razões e justa causa para o ingresso dos policiais na residência do paciente, que estava agredindo a namorada no interior da casa. A vítima, ao ser indagada, confirmou as agressões e indicou aos policiais a cozinha, como se ali houvesse objetos que colocassem em risco a sua integridade física. No cômodo, os policiais lograram apreender uma arma de fogo, municiada, objeto que, de fato, poderia ser usado contra a vítima da violência doméstica. Ademais, foi encontrada droga no local. Desse modo, a apreensão dos demais objetos derivou da denúncia inicial de ocorrência de violência doméstica justamente no domicílio do paciente, o que restou comprovado. A arma de fogo apreendida também possui relação com a denúncia inicial. A apreensão da droga e a imputação do crime de tráfico de drogas ao paciente serão objeto de ampla dilação probatória no curso da instrução processual. Ressalte-se que no caso de haver justa causa, não é necessária autorização do morador, e o Supremo Tribunal Federal, mediante decisão monocrática proferida no RE 1.342.077 pelo Ministro Alexandre de Moraes, anulou o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051, na parte em que consignou a necessidade de documentação por escrito, registro audiovisual das diligências policiais em tais casos e aparelhamento dos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação. Entendeu que esse emblemático precedente conferiu contorno de “habeas corpus” coletivo a um “habeas corpus” individual e que aquela Corte extrapolou sua competência, em ofensa ao princípio da separação e da harmonia entre os Poderes, por restringir as exceções constitucionais à inviolabilidade domiciliar e impor obrigações não previstas na Constituição Federal ou em lei e que interferem na organização administrativa, na adoção de políticas públicas e demandam previsão orçamentária. Não obstante, a questão acerca da legalidade do ingresso dos policiais na residência do réu, após a situação flagrancial de violência doméstica, trata-se que questão meritória, a qual deve ser melhor apreciada na sentença, após a instrução processual da ação penal em referência. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, de acordo com a decisão supracitada, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a sua soltura neste momento, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente quanto aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas, tanto assim que a denúncia já foi recebida. Ademais, da análise da folha penal do paciente, tem-se que ele possui passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio, além de condenações definitivas por roubo majorado, falso testemunho, e posse ilegal de arma de fogo, e se encontrava cumprindo pena em regime aberto quando voltou a delinquir, a demonstrar que sua liberdade representa risco concreto à ordem pública. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” e da reiteração delitiva. Assim, à míngua de patente ilegalidade demonstrada de plano, impõe-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos nesta impetração, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator